Tribunal: TJSP
Processo: 1020001-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020001-74.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020001-74.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Civil no 1020001-74.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34543)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais movida pela seguradora em face da
fornecedora

Fatos
controvertidos
em
resposta Ausência de prova cabal a respeito
da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos segurados
Conclusões unilaterais

Concessionária
não
notificada
para
a
apuração dos fatos na esfera administrativa
Resolução 414/2010 da ANEEL
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (fls. 180/194)
contra r. sentença de fls. 171/177, proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível
da Comarca de Campinas, Dr. Herivelto Araújo Godoy, que julgou
improcedente o pedido deduzido em face de COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
A apelante afirma a demonstração do nexo de
causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo. Fala sobre o
ônus da prova e sustenta que a ré não comprovou a ausência de falha na
prestação de seus serviços ou a culpa do consumidor ou de terceiro. Aplica
o Código de Defesa do Consumidor e defende a possibilidade de inversão
do ônus da prova. Argumenta por sua hipossuficiência técnica. Afirma ter
comprovado a existência de descargas elétricas na data do sinistro, fato que
causou a oscilação na rede elétrica e os danos nos equipamentos
eletrônicos do segurado. Invoca a responsabilidade objetiva da ré. Sustenta
a desnecessidade de perícia, pois suficientes os laudos reunidos. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020001-74.2019.8.26.0114 -Voto no
3
provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado procedente. E,
caso mantida a sentença, defende que os honorários advocatícios sejam
fixados em 10% do valor da causa.
Contrarrazões às fls. 199/211.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação regressiva movida pela apelante
em face da apelada, visando o ressarcimento do prejuízo econômico
suportado por ter indenizado sua segurada em razão de dano elétrico por
ela experimentado.
A regulação do sinistro realizada exclusivamente
pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço da apelada e os
danos suportados pelo segurado, circunstâncias indispensáveis para
identificar a apelada como responsável e consequentemente para o
exercício do direito de regresso.
Os laudos reunidos indicam de forma genérica:
“descargas atmosféricas” (fls. 170) ou “raios atmosféricos” (169), concluindo
pela existência de dano elétrico.
A produção de prova técnica restou prejudicada,
na medida em que não foram preservados os bens sinistrados.
A apelada negou a falha na prestação do serviço,
reunindo relatório de seu sistema no sentido de que não existiram
perturbações no sistema elétrico que atende a unidade consumidora (fls.
55/57).
E não há, nos documentos reunidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020001-74.2019.8.26.0114 -Voto no
4
apelante, qualquer observação sobre o estado das instalações elétricas
internas do imóvel objeto do seguro, de forma que não pode ser descartada
a possibilidade de que lá tenham origem os danos sofridos pelo segurado.
Observo, ainda, não existir notícia de que a
apelada tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos
ocorridos, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de
forma que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades, seja
para avaliar in loco os danos alegados e a situação técnica da rede elétrica
interna e externa do imóvel segurado, seja para reparar o alegado prejuízo
no prazo previsto na referida resolução, caso realmente constatada a falha
na prestação do serviço.
Diante de tais circunstâncias, não comprovado o
nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço e os
prejuízos suportados pelo segurado, não há reparos a serem feitos à r.
sentença, cabendo a improcedência do pedido.
Por fim, o pedido de fixação de honorários
advocatícios com base no valor da causa não tem como ser acolhido, já
que, devido à sua reduzida extensão, acarretaria em quantia irrisória e
ofenderia a dignidade da profissão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator